Tribunal: TJMT
Processo: 1009337-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009337-18.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA GUIMARAES LUCAS - CPF: 253.743.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (SUSCITANTE), JUIZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, E EM DISSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE CORREÇÃO DO VALOR DEPOSITADO DO FUNDO PIS/PASEP. ATUALIZAÇÃO DO VALOR QUE COMPETE AO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP E NÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. O ARTIGO 4°, INCISO II, ALÍNEA “B” DO DECRETO 9.978/2019. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1o, INCISO I DO PROVIMENTO 004/2008/CM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE.

1. O artigo 4°, inciso II, alínea “b” do Decreto 9.978/2019 dispõe que a competência para a recomposição dos valores depositados pelos participantes do fundo do PASEP é do Conselho Direito do Fundo PIS-PASEP e não da instituição bancária.

2. O artigo 1o, inciso I, do Provimento n. 004/2008/CM, disciplina que compete as varas especializadas de direito bancário processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por Instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.

3. Neste conflito, prevalece a tese de que a competência é da vara cível, pois a causa não é decorrente de operações realizadas por Instituições financeiras, mas sim de operação realizada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP (Art. 4o, II, ‘b’ do Decreto 9.978/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, em desfavor do
Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, em sede da ação de reparação por danos materiais no 1014631-25.2020.8.11.0041, movida por Maria Aparecida Guimaraes Lucas, em desfavor de Banco do Brasil S.A.

O juízo suscitado encaminhou os autos ao juízo suscitante argumentando que “litígio versa sobre
rendimentos bancários e operações que não foram realizadas por uma instituição financeira depositária
, restando evidenciado que seu objeto é exclusivamente procedimentos financeiros, que deveriam/poderiam ter sido realizados ou foram realizados erroneamente. ” (Id. 40630952, pág. 19)

Por sua vez, o suscitante menciona que “a intenção da parte autora é eminentemente civil, pois em síntese sustenta que o saque realizado, referente ao Pasep, não condiz com os rendimentos e atualizações monetárias, razão pela qual busca junto ao requerido a reparação pelos danos materiais sofridos. ”

(Id. 40625492, pág. 3)

Requer seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a lide.

A Procuradoria-Geral de Justiça em manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça, Dr. José B. Gonçalves, manifesta-se pelo desacolhimento do Conflito Negativo de Competência, confirmando a competência do Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT. (Id.
47390489)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia deste feito consiste na verificação da competência para processar e julgar a
ação de reparação de danos no 1014631-25.2020.8.11.0041, movida por Maria Aparecida Guimaraes Lucas em desfavor de Banco do Brasil S.A.

O juízo suscitante menciona que “a intenção da parte autora é eminentemente civil, pois em síntese sustenta que o saque realizado, referente ao Pasep, não condiz com os rendimentos e atualizações monetárias, razão pela qual busca junto ao requerido a reparação pelos danos materiais sofridos. ”

(Id. 40625492, pág. 3).

Afirma que, conforme determinado no §2o do art. 1o do provimento n° 004/2008/CM, excluem-se da competência das varas especializadas em direito bancário as ações de natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às varas especializadas de direito bancário.

Por sua vez, o juízo suscitado argumenta que o “litígio versa sobre
rendimentos bancários e operações que não foram realizadas por uma instituição financeira depositária
, restando evidenciado que seu objeto é exclusivamente procedimentos financeiros, que deveriam/poderiam ter sido realizados ou foram realizados erroneamente. ” (Id. 40630952, pág. 19)

Pois bem.

Impende destacar que se aplica à questão o provimento 004/2008/CM, porquanto o seu fim é a atribuição de nova competência e denominação às Varas Judiciais da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se dos autos que
Maria Aparecida Guimaraes Lucas ajuizou
a
ação de reparação de danos no 1014631-25.2020.8.11.0041, em desfavor de Banco do Brasil S.A., aduzindo que ao verificar o valor dos depósitos relativos ao PASEP, constatou que o valor acumulado não poderia corresponder aos ganhos e correção monetária ocorridos ao longo dos vários anos durante os quais a instituição requerida os administrou, de forma que “os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados e mal geridos pelo Banco do Brasil, ora Réu, responsável pela gestão/administração do programa.” (Id. 40630950, pág. 7).

A bem da verdade a matéria de fundo da demanda cinge-se a recomposição dos valores depositados.

Nesse aspecto, o artigo 4°, inciso II, alínea “b” do Decreto 9.978/2019 dispõe que a competência para a recomposição dos valores depositados pelos participantes do fundo do PASEP é do Conselho Direito do Fundo PIS-PASEP e não da instituição bancária. Confira-se:

“Art. 4o

Compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP
:

I - aprovar o plano de contas do Fundo;

II - ao término de cada exercício financeiro:

a) constituir as provisões e as reservas indispensáveis e distribuir excedentes de reserva aos cotistas, se houver;

b)
calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes;

c) calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das contas individuais dos participantes; e

d) levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas;

[...]”

Nessa linha, a princípio, sequer haveria legitimidade passiva de uma instituição financeira para discutir a questão relativa ao PASEP; contudo, tal questão deve ser analisada pelo juízo de primeira instância, eis que não houve esgotamento da sua atividade jurisdicional.

A este respeito, a súmula 77 do STJ dispõe que “A Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no pólo passivo das ações relativas às contribuições para o Fundo do
PIS
/PASEP. ”, de forma que aplica-se por analogia, a referida súmula, também, ao Banco do Brasil.

E, nesse sentido, o artigo 1o, inciso I, do Provimento n. 004/2008/CM, disciplina que:
“I - as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a, passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos
a causas decorrentes de operações realizadas por
Instituições financeiras

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.”

Portanto, prevalece a tese de que a competência é da vara cível, pois a
causa não é decorrente de operações realizadas por Instituições financeiras,
mas sim de operação realizada pelo
Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP
(Art. 4o, II, ‘b’ do Decreto 9.978/2019)
.

Frise-se, o próprio argumento utilizado pelo juízo suscitado, qual seja: de que as operações
não foram realizadas por uma instituição financeira, é o que atrai a sua competência.

Como essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o conflito de competência, declarando competente o Juízo suscitado
da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020